Tribunal: STF
Processo: ADI 6657
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Petição nº 42321/2021: O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, do Município de Governador Valadares-MG, requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.



    3. No caso concreto, o postulante, diretório municipal de partido político, não goza de amplitude necessária para o acolhimento de seu pleito. Vale destacar que a mera alegação de impactos na composição de Câmara dos Vereadores é aspecto subjetivo e efeito secundário do julgamento da presente causa, não assegurando, por si, a legitimidade para a participação. 



    4. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a admissão, indeferido o pedido formulado.



          Publique-se.



          Intime-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator